Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, nos quais o embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto (i) à restituição de despesas médicas no valor de R$ 962,35, referentes a exames particulares, e (ii) à aplicação de multa cominatória (astreintes) diante da ausência de cumprimento de obrigação de fazer e da aplicação do art. 218, §§ 2o e 3o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de restituição de valores pagos a título de exames médicos; e (ii) apurar se houve omissão quanto à aplicação de astreintes e à interpretação do art. 218, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expressamente reconhece o pedido de reembolso dos exames médicos no valor de R$ 962,35, destacando que as notas fiscais correspondentes foram analisadas, inclusive a emitida em nome da genitora do embargante, mas que o valor total dos documentos supera o montante pleiteado, razão pela qual, em respeito ao princípio da adstrição, o valor exato da indenização será apurado em liquidação de sentença.
4. A jurisprudência e o art. 537 do CPC exigem, como requisito para a incidência de astreintes, a prévia fixação de prazo para cumprimento da obrigação, inexistente no caso concreto. Assim, o acórdão corretamente afastou a exigibilidade da multa cominatória.
5. O acórdão analisou de maneira clara, precisa e objetiva todas as questões levantadas no recurso de apelação, incluindo temas como portabilidade de carência, obrigação de fazer, indenização por danos morais e restituição de despesas médicas.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco à rediscussão de fundamentos já enfrentados, sendo incabíveis para mera manifestação de inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Omissão relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, pressupõe a ausência de manifestação judicial sobre ponto essencial e não se confunde com a discordância da parte quanto ao teor da decisão.
2. A exigibilidade da multa cominatória depende da prévia fixação judicial de prazo para cumprimento da obrigação, sendo inaplicável o art. 218 do CPC como fundamento autônomo para sua imposição.
3. A liquidação de sentença é o meio adequado para apuração de valores que ultrapassem o montante expressamente pleiteado na inicial, em atenção ao princípio da adstrição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 218, §§ 2o e 3o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.10.2017, DJe 05.10.2017; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016.